Tribunal: TJMT
Processo: 1031998-14.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031998-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE ARRUDA PAULA registrado(a) civilmente como ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (APELANTE), DEOMEDES SOARES DE JESUS - CPF: 109.533.531-68 (VÍTIMA), VALDETE AUGUSTO NASCIMENTO (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA CONCEICAO - CPF: 940.422.091-49 (VÍTIMA), ANDERSON DA SILVA PRUDENCIO - CPF: 012.235.231-95 (VÍTIMA), ELENA RIBEIRO OLMEDO (VÍTIMA), EDGAR DARIO PINTO - CPF: 066.129.381-53 (VÍTIMA), JULIANA PEREIRA DALLE LASTE DA LUZ - CPF: 007.814.811-12 (VÍTIMA), JOAO RIBEIRO OLMEDO - CPF: 654.199.281-91 (TESTEMUNHA), LUIS MAURO DE CAMPOS - CPF: 818.320.601-87 (TESTEMUNHA), VALTER YOSHINOBU YAMAGUCHI - CPF: 732.376.478-53 (TESTEMUNHA), MELINA DIAS BUFETE - CPF: 003.241.451-01 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Transcurso do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia [fatos 1, 3, 4, 5 e 6]. Modalidade abstrata. Materialidade e autoria comprovadas [fato 2]. Palavra da vítima corroborada por testemunhas. Recurso provido parcialmente para readequação das penas e do regime.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por estelionato por estelionato, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Ausência de dolo; 2) insuficiência de provas; 3) continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

1. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 61 do CPP.

2. O prazo prescricional da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença para a Acusação, regula-se pela pena máxima em abstrato do delito (CP arts. 109 e art. 111, I).

3. Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

4. Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreram mais de 12 (doze) anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, (CP, art. 109, III).

5.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG).

6.
“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(TJMT, AP NU 0004791-70.2019.8.11.0064)

7.
“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(TJDF, AP NU 702772-81.2023.8.07.0012)

8.
o expressivo prejuízo sofrido pela vítima constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, consoante orientações do c. STJ (
AREsp n. 2.828.843/SP).

9. A pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, º), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para, declarada extinta a punibilidade da apelante pelos estelionatos relativos aos FATOS 1, 3, 4, 5 E 6, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, preservar as penas do FATO 2 em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Teses de julgamento:

1.
Transcorrido o prazo da prescrição em abstrato, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado.

2.
Se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de estelionato, impõe-se manter a condenação do apelante.

3.
O dolo no estelionato consuma-se com a utilização de meio fraudulento apto a induzir ou manter a vítima em erro, visando à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 111, I; 119; 171, § 2º, I; 59; 69; 33, § 2º, ‘c’; 44. CPP, arts. 577, 593, I; LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 146.335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.6.2021; AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.9.2023; AgRg no AREsp 951.900/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 8.3.2017; HC 221.047/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, 27.10.2013; TJMT, AP 0004791-70.2019.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, 11.3.2020; TJDFT, AP 702772-81.2023.8.07.0012, Rel. Desª. Leila Arlanch, 18.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1031998-14.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1031998-14.2022.8.11.0002), que a condenou por estelionato, em concurso material [6 (seis) fatos], a 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 171, § 2º, I, art. 69, ambos do CP - (ID 289411882).

A apelante sustenta que: 1) as condutas seriam atípicas diante da inexistência do dolo de obter vantagem ilícita, em proveito alheio; 2)

as provas seriam insuficientes para condenação; 3) a continuidade delitiva seria aplicável porque
“os fatos ocorreram no mesmo contexto temporal e empresarial, por meio da mesma estrutura administrativa e com idêntico modus operandi e finalidade negocial”.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 329128374).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 331372899).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEIS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 332619867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO ABSTRATA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se aparente extinção da punibilidade da apelante quanto aos FATOS 1, 3, 4, 5 e 6 (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

Os atos criminosos ocorreram em:

a) FATO 1 - vítima Edgar Dario Pinto - aquisição dos imóveis [Lotes 16 e 31, situados na Quadra 42, no Loteamento Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT] em 1989 (ID 321489453);

b) FATO 3 - vítima Deomedes Soares de Jesus - aquisição do imóvel [lote nº 02, da Quadra 04, no Loteamento Jardim Paula II, Várzea Grande/MT] em 1976 (ID 321489447);

c) FATO 4 - vítima Valdete Augusto Nascimento - aquisição do imóvel [lote nº 04, da Quadra 69, no Loteamento Jardim Paula II, Várzea Grande/MT] em 2006 (ID 321489448);

d) FATO 5 - vítima José Carlos da Conceição - aquisição do imóvel [lote 07, situado na Quadra 48, no Loteamento Jardim Paula II, Várzea Grande/MT] em 2009 (ID 321489452);

e) FATO 6 - vítima Anderson da Silva Prudêncio - aquisição dos imóveis [lotes 07, 08, 09, 10 e 11, situados na Quadra 96, no Loteamento Jardim Paula II, Várzea Grande/MT] em 2009 (ID 321489449).

O órgão ministerial ofereceu denúncia em 4.10.2022 (ID 321488937).

Em 9.11.2022, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande recebeu a inicial acusatória (ID 321488948).

A pena máxima cominada para o crime de estelionato perfaz 5 (cinco) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponderia a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

Nos termos dos arts. 109 e art. 111, I, do CP, o prazo prescricional da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença, regula-se pela pena máxima em abstrato do delito (STJ, AgRg no RHC n. 146.335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.6.2021). E mais, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Diante do transcurso de mais de 12 (doze) anos entre as datas dos fatos [ocorridos entre os anos 1976 a 2010] e o recebimento da denúncia [9.11.2022], operou-se a prescrição da pena em abstrato .

A propósito, colecionam-se julgados deste e. Tribunal, do e. TJMG e do e. TJDF:

“Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia escoa o prazo prescricional baseado na pena máxima cominada ao crime em abstrato, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade. Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, quanto à exclusão da data do fato como termo inicial do prazo prescricional, pois este dispositivo refere-se à prescrição retroativa, que é calculada pela pena aplicada em concreto.”
(AP NU 0001934-69.2014.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2024)

“A Lei n. 12.234/2010, que alterou a redação do artigo 110 do Código Penal, vedou a incidência da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, levando-se em conta a pena em concreto fixada na sentença ou acórdão condenatórios, o que não impede o reconhecimento da prescrição com base na pena máxima cominada ao delito, sob pena de se admitir a imprescritibilidade dos delitos, o que fere o princípio constitucional da razoabilidade.”
(AP NU 00000913420138130346, Rel. Des Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, 26.4.2024)

“Para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do estelionato, deve-se analisar, com base na pena máxima em abstrato do crime, a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia. 3. Nos termos artigo 109 , inciso III , do Código Penal , a pena privativa de liberdade prescreve em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.”
(AP NU 0703904-65.2021.8.07.0006/1842424, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, 16.4.2024)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata em relação ao crime de estelionato [FATOS 1, 3, 4, 5 e 6].

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade quanto ao FATO 2 (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] DO SEGUNDO FATO: Consta ainda que, no ano de 2014, a pessoa de Juliana Pereira Dalle Laste, adquiriu os lotes 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17 e 18, situados no Loteamento Jardim Paula III, também perante a empresa representada pelas denunciadas, sendo, sendo

que, ao iniciar obras nos imóveis, foi surpreendida pela informação de que, os lotes 07, 08 e 09 pertenciam a pessoa de Valter Y. Yamagushi, desde o ano de 1984. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia [...] Célia Maria de Arruda Paula, como incursas na sanção do artigo 171, § 2º, I do Código Penal, e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação das denunciadas para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID 321488937).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrências [...] vítima Juliana - Contratos (id. 96785922 - fls. 67/77), certidão (id. 96785936 – fl. 05/06) Escritura (id. 96785936 – fl. 08/71); [...] bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A autoria imputada à acusada, não obstante sua compreensível negativa, é certa e cristalina, não suscitando dúvida. [...]

2. Juliana Pereira Dalle Laste – Fato II

A vítima Juliana foi ouvida na delegacia e em juízo e confirmou que, em 2014, adquiriu os lotes 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 e 18 Loteamento Jardim Paula III, e, posteriormente, tomou conhecimento que os lotes nº 7, 8 e 9 eram de propriedade de Valter Yamaguchi desde 1984: [...]

Alega a acusada CÉLIA, em sua defesa, que não foi a responsável pelas comercializações dos lotes acima mencionados, todavia, as próprias vítimas compareceram em Juízo e confirmaram as declarações que já haviam prestado em sede policial, quando afirmaram que negociaram diretamente com a denunciada: [...]

Verifico, também, que a acusada CÉLIA justifica que foi a empresa Financial que fez a primeira venda e não comunicou a imobiliária, bem como, que os lotes teriam sido negociados não por ela e sim pela sua mãe ANA MARIA, já falecida. [...]

Ademais, as vítimas foram unânimes em afirmar que as negociações dos lotes se deram com a acusada CÉLIA. Relataram, também, que após tomarem conhecimento que os lotes estavam em nome de terceiros procuraram por ela na tentativa de resolução do problema, todavia, nenhuma logrou êxito em obter o ressarcimento dos valores pagos.

Patente, assim, tanto pela prova documental como pela testemunhal, que a acusada CÉLIA e sua mãe já falecida, auferiram vantagem ilícita com a venda dos lotes em prejuízo das seis vítimas. [...]

7. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

A DENÚNCIA, então, é PROCEDENTE para o fim de condenar CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA nas sanções do art. 171, §2º, inciso I, por seis vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a acusada demonstrou culpabilidade normal ao tipo penal infringido e quanto à sua conduta no meio social e personalidade inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui um executivo de pena.

Os motivos e circunstâncias do delito são considerados normais, não exercendo influência na fixação da pena-base.

A acusada registra um executivo de pena nº 2001346- 76.2019.811.0042, contendo uma condenação criminal, que transitou em julgado em 28/06/2024, portanto, em data posterior à prática do crime apurado nestes autos (andamento anexo).

As consequências, por sua vez, foram graves, pois as vítimas não foram ressarcidas dos prejuízos suportados.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes as consequências do crime e a existência de uma condenação definitiva (+1/6 - 2001346- 76.2019.811.0042), pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, fixo a pena-base em [...] 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO (vítima Juliana); [...]

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DOZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

E, finalmente, verifico que a acusada cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica a acusada condenada à pena de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO.

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO a acusada CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA nas sanções do art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, por seis vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]”
(
Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito - ID 321489494)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Contrato Particular de Compra e Venda (ID 321488940 - fls. 67/68), certidão de ônus do imóvel (ID 321488940 - fls. 5/6) e Escritura Pública de Compra e Venda (ID 321488940 - fls. 8/71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edgar Dario Pinto, vítima FATO 1 (ID 321488940 - fls. 44/45), Juliana Pereira Dalle Laste, vítima FATO 2 (ID 321488940 - fls. 65/66),

Deomedes Soares de Jesus, vítima FATO 3 (ID 321488941 - fls. 72/73), Valdete Augusto Nascimento, vítima FATO IV (ID 321488942 - fls. 49/50), José Carlos da Conceição, vítima FATO 5 (ID 321488942 - fls. 93/94), Anderson da Silva Prudêncio, vítima FATO 6 (ID 321488943 - fls. 6/7), João Ribeiro Olmedo, testemunha (ID 321488943 - fls. 60/61), Luis Mauro de Campos, testemunha (ID 321488944 - fls. 11/12), Valter Yoshinobu Yamaguchi

(ID 321488944 - fls. 100/102).

Em Juízo, foram ouvidos Deomedes Soares de Jesus, vítima FATO 3 (Mídias - ID 321489447), Valdete Augusto Nascimento, vítima FATO IV (Mídias - ID 321489448), Anderson da Silva Prudêncio, vítima FATO 6 (Mídias - ID 321489449), Juliana Pereira Dalle Laste Luz, vítima FATO 2 (Mídias - ID 321489451), Edgar Dario Pinto, vítima FATO 1 (Mídias - ID 321489453), Ana Maria de Arruda Paula Neta, testemunha abonatória (Mídias - ID 321489454), Moacir Jacomini Filho, testemunha abonatória (Mídias - ID 321489480) e a apelante (Mídias - ID 321489479).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Juliana Pereira Dalla Leste [vítima] declarou, nas fases policial e judicial, que
“no ano de 2014 adquiriu os terrenos 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 18, localizados no Jardim Paula III, em Várzea Grande; pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada imóvel; ao iniciar as obras nos lotes 07, o Sr. VALTER Y. YAMAGUCHI apresentou-se como o proprietário; segundo ele, teria adquirido os lotes 07, 08 e 09 no ano de 1984, realizou a averbação, mas não escriturou; ele também manteve o IPTU pago; a fim de continuar sua obra, formalizou a compra dos 03 lotes com o Sr. VALTER por R$10.000,00 (dez mil reais) cada um dos três terrenos; após tomar ciência do fato envolvendo o Sr. VALTER, verificou a situação dos demais lotes e constatou que todos constavam averbados em nome de terceiros, mas ainda estavam inadimplentes há algum tempo com o IPTU; apressou-se para escriturar a averbar a propriedade dos terrenos 07, 08 e 09 adquiridos do Sr. VALTER; destaca que no tocante aos terrenos 07, 08 e 09 para conseguir ter a propriedade reconhecida, precisou pagar duas vezes por eles, a primeira paga à IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA DA GUIA, e a secunda ao sr VALTER, finalizando o registro em 06 de novembro de 2015; CELIA empenhava-se em dificulta r a entrega de documentos necessários, razão pela qual somente conseguiu formalizar a transferência dos lotes 1 0 , 1 4 , 15, 17, 18 no ano de 2018; com todos os lotes escriturados, no ano corrente (2019), compareceu no lote 14 um terceiro apresentando-se com o proprietário, ele exibiu o contrato de com pra e venda firmado com a imobiliária, contra o qual a depoente exibiu a escritura pública; explica que a data do contrato coincidia com o período em que a declarante estava em processo de transferência da propriedade; contudo, há 1 ano já havia uma casa construída no local onde o irmão da depoente reside desde janeiro de 2019; segundo o homem que alegava a propriedade explicou que ele adquiriu o imóvel sem conhecer o local, apenas pelo mapa apresentado por CÉLIA e que ela aproveitou-se do período transitório de transferência da propriedade para revendê-lo ao terceiro antes da publicação da escritura formalizando a transferência da propriedade”
(
ID 321488940 - fls. 65/66);
“eu adquiri eles em 2014, aí fui pagando os lotes, aí em 2015 que eu comecei a mexer para construir, quando eu tive a surpresa que eu coloquei tijolo, areia lavada no terreno, aí o senhor Valter veio e colocou a placa de vende-se no terreno que eu tinha comprado; o senhor Valter tinha a escritura em mãos”
(Mídias - ID 321489451).

- Valter
Yoshinobu Yamaguchi

[testemunha] afirmou, na fase inquisitiva, que
“por volta dos anos 2000, comprou três terrenos no bairro JARDIM PAULA II, da IMOBILIARIA NOSSA SENHORA DA GUIA, sendo que na ocasião era uma imobiliária PETROPOLIS, contudo, esta pertencia a IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA DA GUIA; nao se recordar do valor dos terrenos, contudo, diz ter parcelado em cinco anos, tendo feito o financiamento diretamente na imobiliária; a documentação foi feita no CARTÓRIO DO CAPAO GRANDE, a escritura dos terrenos; há cerca de sete anos, o declarante foi colocar uma placa de venda nos terrenos, ocasião em que chegou um casal dizendo que estava comprando cerca de dez terrenos da IMOBILIARIA NOSSA SENHORA DA GUIA, naquele local e que os três terrenos do declarante estavam no meio, e que estavam tirando a escritura na cidade de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT; o casal disse que ja tinha pagado os terrenos para a Imobiliária Nossa Senhora da Guia; o declarante entao fez um acerto com aquele casal, sendo que naquela ocasião, os terrenos valiam cerca de quinze mil reais, totalizando o valor de quarenta e cinco mil reais; o declarante vendeu os terrenos para aquele casal por trinta mil reais os três, para acertar a situação dos mesmos e também para nao perder seu investimento”
(ID 321488944 - fls. 100/102).

- CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA [apelante],
em interrogatório na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (ID 321488944 - fls. 90/92); em Juízo alegou que
“[...] esse eu lembro, porque eu tentei fazer a troca para a Leila”; “esse lote que foi vendido para ele”; “não foi nós que vendemos, foi a Financial que vendeu”; “a Financial passou que estava livre, por isso foi vendido”; “o loteamento sempre foi dos meus pais, só que quem administrava, que vendia, era a Financial”; “quando a gente ia tirar, a certidão saía livre”; “depois, quando, por exemplo, vinha para a gente que estava cancelado, a gente fazia o cancelamento através do edital que o cartório pedia”; “tem muito lote que foi invadido”; “na hora que a gente ia lá, já tinha outra pessoa e tinha documentos que foram passados ou para a financial”; “não tinha como eu resolver”
(Mídias - ID 321489479).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Juliana Pereira Dalle Laste da Luz], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes de que, no dia 5.7.2014, adquiriu 8 (oito) terrenos [nºs. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 e 18, quadra 46 do Loteamento Jardim Paula III, em Várzea Grande/MT] da Imobiliária Nossa Senhora da Guia Ltda., pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), os quais foram negociados diretamente com CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA [apelante], bem como
“após iniciar as obras para construir [...], em 2015, o sr. Valter apareceu dizendo que era o proprietário e colocou a placa de vende-se nos terrenos 7,8 e 9 e apresentou a escritura”
(ID 321488940 - fls. 65/66; Mídias - ID 321489451).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelo depoimento de Valter Yoshinobu Yamaguchi, na fase policial, de que, no ano de 2000,
“comprou da imobiliária Nossa Senhora da Guia Ltda, três terrenos”
[nºs 7,8 e 9]
“localizados no Jardim Paula III, Várzea Grande/MT”.
Posteriormente [2015],
“foi colocar uma placa de venda nos lotes”,
ocasião em que foi informado, pela vítima [Juliana Pereira Dalle Laste da Luz], que
“ela havia comprado esses terrenos e estavam escriturando”
(ID 321488944 - fls. 100/102).

Noutro giro, as alegações da apelante [CÉLIA MARIA DE ARRUDA PAULA], em Juízo, de que os lotes nºs. 7, 8 e 9, da quadra 46, localizados no Loteamento Jardim Paula III, em Várzea Grande/MT, foram vendidos à Valter Yoshinobu Yamaguchi por outra imobiliária [
“Financial”
], a qual teria passado a informação de que
“eles estavam livres, por isso foi vendido”
(Mídias - ID 321489479)
,
não se afiguram suficientes para afastar os elementos de convicção produzidos.

Frise-se que a apelante não apresentou qualquer documento assinado pela imobiliária Financial atestando que os imóveis que foram vendidos à Juliana Pereira Dalle Laste da Luz [vítima] estavam livres para venda, tampouco certidão cartorária de nada consta.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.9.2023).

Por sua vez, o dolo na conduta da apelante se configurou ao deixar de ressarcir a vítima, mesmo após a verificação de que os lotes transacionados com a vítima [Juliana Pereira Dalle Laste da Luz] haviam sido vendidos anteriormente para terceira pessoa [Valter Yoshinobu Yamaguchi], conforme admitido em interrogatório judicial, no qual reconheceu ter negociado os lotes em duplicidade, além de ter recebido por eles.

Em suma, resulta comprovado que a apelante obteve vantagem ilícita, mantendo a vítima em erro ao realizar venda de terrenos que já pertenciam a terceiros, sem qualquer restituição dos valores por ela investidos.

Destacam-se os julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(AP NU 0004791-70.2019.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 11.3.2020)

“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(AP NU 702772-81.2023.8.07.0012, Rel. Desª. Leila Arlanch, 18.7.2024)

Logo, a responsabilização penal da
apelante por estelionato (CP, art. 171, §2º, I) relativo ao FATO 2, deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria [FATO 2].

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes [
“a acusada registra um executivo de pena nº 2001346- 76.2019.811.0042, contendo uma condenação criminal”
] e as consequências do crime [
“as vítimas não foram ressarcidas dos prejuízos suportados”
]

A apelante, na data da sentença [24.9.2025], registrava uma condenação definitiva [por lesão corporal em ambiente doméstico - CP, art. 129, §9º], praticado em 11.8.2010, ou seja, anterior a este fato [5.7.2014], cuja trânsito em julgado ocorreu em 30.10.2019 (AP NU 0025495-72.2014.8.11.0002 - SEEU NU 2001346-76.2019.8.11.0042), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Outrossim, o expressivo prejuízo sofrido pela vítima constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, consoante orientações do c. STJ (
AREsp n. 2.828.843/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2025
).

O aumento da pena-base em 2 (dois) meses de reclusão aplicado pelo Juízo singular, afigura-se mais benéfica do que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, preserva-se a pena basilar em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, º), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A respeito, assim decidiu este e. Tribunal:

“Mostra-se adequada a fixação do regime aberto ao réu, cuja pena aplicada não ultrapassa 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciáveis são em sua maioria favoráveis.”
(AP NU 0044719-65.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 4.6.2024)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, declarada extinta a punibilidade da apelante pelos estelionatos relativos aos FATOS 1, 3, 4, 5 E 6, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata, preservar as penas do FATO 2 em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026